Tribunal: TJMT
Processo: 1008649-85.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008649-85.2022.8.11.0000
AGRAVANTE (S):
IPIRANGA COMERCIO DE FRIOS LTDA
GILSON JOSE BUGHAY
EDNA ALMEIDA PEREIRA LIMA
AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A.
Decisão Monocrática
Vistos etc.
Indefiro o pedido de efeito ativo, porquanto sequer há nos autos fundamentos acerca do alegado pedido, consoante dispõe o artigo 995, Parágrafo único c/c artigo 1.019, inciso I, ambos do CPC/15.
Dê-se vista do recurso a parte agravada para, querendo, contra minutar no prazo legal.
Oficie-se ao Juízo do feito, solicitando-lhe as informações.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2022.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora